Tribunal: STF
Processo: AI 73819
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. INCIDENCIA DA ALIQUOTA VIGENTE NO MOMENTO DA
ENTRADA DA MERCADORIA NO TERRITÓRIO NACIONAL. DECISÃO QUE NÃO ENSEJA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A MINGUA DE OFENSA AO DIREITO POSITIVO
FEDERAL E POR NÃO COMPROVADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.